Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738696-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CRUZ MANDULAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O No ID 76129026, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Apelante, diante da ausência de documentos que atestassem a hipossuficiência alegada e, em decorrência, determinou-se a intimação dela para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Recorrente, então, formulou pedido de reconsideração (ID 76325711), aduzindo, em síntese, que a exigência do preparo prévio configura cerceamento de defesa, implica violação à dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, e fere a isonomia entre os jurisdicionados. Todavia, diante da evidente ausência de elementos de prova relativos ao requerimento de gratuidade e da ausência de comprovação da impossibilidade de apresentá-los no ato de interposição do recurso, demonstrando de plano a hipossuficiência, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado no aludido decisum. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator